Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FURTO À RESIDÊNCIA E POSTERIORES SAQUES NÃO AUTORIZADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais. Narram os autores que, em abril/2019, o 2o requerente teve sua residência furtada, ocasião em que foram subtraídos diversos objetos e documentos, entre eles o cartão, referente a conta corrente conjunta, com a 1a requerente, aberta exclusivamente para depósito de pensão alimentícia. Acrescenta que, em meados de agosto daquele ano, teve ciência da realização, com o cartão furtado, de um empréstimo bancário em seu nome, o qual não reconhece.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “1) declarar a inexistência dos débitos em nome dos autores referente ao contrato/operação 917470268 e a consequente devolução do valor de R$ 12.782,41 (doze mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos); 2) condenar o Banco réu ao pagamento em favor de cada uma dos autores da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais”.

3. Insurge-se o réu contra a decisão. Sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade, em razão de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC); impossibilidade de declaração de inexistência de débito dos danos materiais; inocorrência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer que a incidência dos juros de mora sobre o valor a título de indenização por dano material a partir da citação.

4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.

5. Outrossim, a Súmula no 479, do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. O argumento, em síntese, ventilado pelo ora recorrente para combater as alegações do autor cinge-se à ausência de falha no sistema de proteção e segurança do banco e ao descuido do recorrido na guarda e zelo pelo cartão e senha.

7. Na espécie, é incontroverso que o autor teve seu cartão bancário furtado de sua residência, conforme Boletim de Ocorrência (ID 23781909 e 23781913), o qual foi utilizado para a realização do empréstimo (ID 23781910).

8. Caberia à recorrente comprovar que a operação foi regular, e que teria sido realizada pessoalmente pelo cliente. Contudo, assim não procedeu (art. 373, II, CPC).

9. Destaca-se que, em contestação, a recorrente reconhece que terceiro realizou o empréstimo em caixa eletrônico, conforme demonstra a imagem das câmeras de segurança (ID 23781946 - Pág. 39). Tem-se, portanto, que o recorrente não foi capaz impedir, por meio das diversas medidas de segurança, o uso indevido do cartão bancário dos recorridos, outrora furtado. Deverá, assim, responder pelos danos experimentados pelos consumidores, em razão de contratação de empréstimos de forma fraudulenta.

10. Além disso, a análise dos fatos e das provas constantes nos autos permite concluir que o empréstimo realizado pelo fraudador foge do perfil do consumidor. Os extratos (ID 23781208 - Pág. 1 a 16) demonstram a ausência de movimentação financeira da conta bancária, sendo esta utilizada exclusivamente para depósito de pensão alimentícia (ID 23781205 - Pág. 1), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.

11. Precedentes: Acórdão 1237452, 07029686920198070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020.

12. Melhor sorte assiste ao recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade dos consumidores, mostrando-se inapta a acarretar danos morais. No caso concreto, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem a inclusão dos nomes dos requerentes em cadastros de inadimplentes ou a comprovação de que eles teriam suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré/recorrente.

13. No tocante à atualização monetária do valor a ser restituído aos autores, os juros de mora devem incidir a partir da citação (Art. 405, C.C) e a correção monetária desde o desembolso.

14. Destaque-se que consoante jurisprudência do e. STJ “a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, não havendo que se falar em reformatio in pejus.” (TJ-MG - ED: 10000205060312002 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

15. Recurso conhecido e parcialmente provido afastar a condenação do recorrente (réu) ao pagamento de indenização por dano moral e determinar que sobre o valor a ser restituído aos autores, incida correção monetária desde a contratação: 15.04.2019 (ID 23781208, pág. 1), acrescida de juros a partir da citação (CC, Art. 405).

16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.